Tribunal: TJES
Processo: 5000702-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000702-57.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face da r. Sentença (Id n. 1265786) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 541/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões (Id n. 1265789), alega o Município apelante, em síntese, a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo PROCON; violação à cláusula de reserva de plenário e que apenas a autora deve ser condenada nas verbas sucumbenciais.

Sem contrarrazões apesar de realizada a intimação.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o Voto Proferido pelo Eminente Des. do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face da r. Sentença (Id n. 1265786) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 541/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões (Id n. 1265789), alega o Município apelante, em síntese, a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo PROCON; violação à cláusula de reserva de plenário e que apenas a autora deve ser condenada nas verbas sucumbenciais.

Sem contrarrazões apesar de realizada a intimação.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por TIM CELULAR S/A. contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, por meio da CDA nº 3630/2016.

O débito que originou a CDA exequenda tem como fundamento processo administrativo do PROCON por infração à legislação consumerista em razão de cobranças indevidas ao consumidor.

O PROCON Municipal, após instauração de processo administrativo, aplicou multa à Instituição Financeira no importe de
R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

O Juízo singular, todavia, reduziu o valor para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A
legislação consumerista (Lei 8.078/90, art. 57) preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

Verifico que o PROCON, no caso em tela, levou em consideração o caráter individual do ato, que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I (
reincidência
e IV (
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
); e também sua modulação nos termos do at. 41, §2º, do Decreto Municipal 11.738/2003, fundamentação a qual se encontra em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.

(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Nestes termos, comungo do entendimento perfilhado pelo juízo
a quo,
pois também considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em
R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrando-se, assim, o valor da multa aplicada pela administração pública desproporcional ao prejuízo suportado pelo consumidor.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA LICITUDE DA COBRANÇA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. Também é cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, por se tratar de órgão detentor de poder de polícia para cominar multas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, não obstante seja possível, excepcionalmente, analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida. 2. A cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) tem sua legalidade reconhecida quando expressamente prevista em contratos firmados até 30 de abril de 2008, quando da entrada em vigor da Resolução-CMN 3.518/07, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras. 3. Ocorre que, no caso vertente, a financeira Apelada não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade. Jurisprudências. 4. Desse modo, considerando que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte (REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018) , e não tendo o autor, ora recorrido, se desincumbido de provar o fato modificativo do seu direito, na forma do art. 373, II do CPC, não há razões para alterar o julgamento administrativo, devendo a multa ser mantida. 5.
No entanto, entendo que o valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao prejuízo suportado pelo consumidor (cerca de R$ 1.470,00), enquanto a multa foi de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo seu valor atualizado em torno de R$60.000,00 (sessenta mil reais), revelando a sua desproporcionalidade.
6. Considerando a gravidade da infração atribuída pelo PROCON (Grupo III), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 7. Conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075040, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/02/2022)

Ainda, importante consignar que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Contudo, na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Com relação à sucumbência, o magistrado condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

No tocante à alegação de sucumbência mínima por parte do Município, não vejo como acolher essa pretensão.
Afinal,
o pleito inicial de redução do valor foi julgado procedente com significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do ente público de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, c
om relação ao pagamento das custas, entendo assistir razão ao Município.

A Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80,
isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal
destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal,
disciplinados

pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator
.

2 –
Esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3 -
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios
.

4 –
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

5 -
Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o
pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

6 -
E
m se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

7 -
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.